Tribunal: STF
Processo: RE 202639
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
 RECORRIDO.
1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou
o reajuste do benefício previdenciário pelo salário mínimo
estabelecido pela Lei 7.789/89, reputando, então, inconstitucional a
 Portaria GM/PAS 4490/89 - que determinava a majoração pelo Piso
Nacional de Salários - por contrariedade ao art. 58 do ADCT.
2. O
recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
 limita-se a apontar a suposta aplicação retroativa da mencionada
Lei 7.789/89. Entende a autarquia que isso implica em violação ao
art. 5º, XXXVI da Constituição. Trata-se, entretanto, de matéria não
 prequestionada, totalmente estranha à debatida no aresto
recorrido.
3. Revela-se, pois, deficiente o apelo extremo em sua
fundamentação.
4. Agravo regimental improvido.